Tribunal: TJES
Processo: 5002103-44.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002103-44.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACILDA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÚVIDA ACERCA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE FRAUDE. PERÍCIA NECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO PLEITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS ARGUMENTOS.

1. Trata-se de embargos declaratórios em que a parte recorrente aponta erro material em acórdão proferido nos presentes autos, mas que fazem referência a processo diverso. De fato, constata-se erro material, cabendo a anulação do acórdão anterior, para adequada apreciação do pleito recursal da ora embargante.

2. Assim, versa a ação sobre declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, alegando a parte autora que não aderiu ao negócio jurídico em questão.

3. A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito na forma do art. 51, II da Lei n.º 9.099/95, por entender necessária a produção de prova pericial para dirimir a controvérsia.

4
. Através de recurso inominado, a autora requer a reforma do ato sentencial para que seja dada procedência aos pedidos formulados na petição inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. O contrato objeto da demanda é instruído com cópias da documentação da autora, que coincidem plenamente com aquelas ofertadas com a petição inicial, não havendo indícios de que tenham sido manipulados por terceiro falsário. Outrossim, há semelhança entre as assinaturas constantes no contrato e aquelas lançadas pela autora na procuração e em seus documentos pessoais. Os valores liberados com a realização do empréstimo foram transferidos para conta-corrente da autora. Assim, não vislumbro como seria possível extirpar tal dúvida sem a concretização de exame pericial. Essa prova técnica, vale grifar, foi expressamente solicitada em defesa, como embasamento da preliminar de incompetência do juízo. Ainda que se opere a inversão do ônus da prova em favor da autora, não seria lícito afastar a tese defensiva, sem proporcionar à defendente a contraprova da autenticidade da assinatura, que se lograria mediante perícia grafotécnica.

7. Assim, os argumentos trazidos em sede de recurso não são suficientes para afastar a decisão recorrida. Havendo dúvida acerca da contratação e não havendo no caso indício de fraude realizada para a composição do negócio jurídico, torna-se acertada a sentença de que se recorre.

8. Da conclusão.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS
, para sanar erro material e
ANULAR
o acórdão anterior.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)